Tribunal: CARF
Processo: 10380.007786/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007786/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
CLEANTO JALES DE CARVALHO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 13, 14, 21, 24, , relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 24.362,54, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007786/2008-88
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007786/2008-88

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls.14, 21 e 24, foram:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da
referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 6.027,84 deduzido indevidamente a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 63.199,98 deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de dependente: conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99
– RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas
à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$ 3.032,64 deduzido indevidamente a título de
dependente, por falta de comprovação.
Da alteração restou modificado o imposto a restituir declarado na valor de R$
3.150,90 para saldo de imposto a pagar de R$ 13.106,60.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
06/06/2008, fls. 01/02, com as alegações a seguir:
· Dedução com dependentes: informou sua esposa e filho como dependentes,
anexa certidão de nascimento e casamento;
· Dedução de despesas médicas: apresenta comprovantes de pagamentos em favor
da UNIMED e os demais recibos que comprovam o restante das despesas médicas;
· Dedução Pensão Alimentícia: apresenta sentença na qual consta que reduziu a
pensão alimentícia de 16 salários mínimos para pagar mensalmente 10 salários mínimos aos seus
filhos, conforme documentos em anexo.
Aos autos o contribuinte apresentou os documentos de fls. 04/43.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovado.
Deduções. Dependentes.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007786/2008-88

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Em sede recursal, o contribuinte fez as mesmas alegações elaboradas na
impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos
qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM PENSÃO JUDICIAL

A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea "r, reproduzido no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR199) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
como segue:
''Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos tributação
definitiva;
II — das deduções relativas:
J) as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais ";
"Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a titulo de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n2
9.250, de 1995, art. 42, inciso II).
§ 12 A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente. ,¢ 22 0 valor da pensão
alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu pagamento, poderá ser
deduzido nos meses subseqüentes.
§ 32 Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007786/2008-88

sS' 42 Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a titulo de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, § 32).
§ 52 As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a titulo de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n2
9.250, de 1995, art. 82, ,sç 32)".
No presente caso, analisando os documentos acostados nos autos, fls. 25/31, verifica-se
que o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
• Sentença onde consta que o contribuinte deve pagar de pensão alimentícia o valor de
16 salários mil-limos aos seus filhos, datada de abril de 1999.
• Sentença onde consta que o contribuinte deve pagar de pensão alimentícia o valor de
10 salários mínimos aos seus filhos, datada de abril de 2006.
De acordo com a segunda sentença, foi reduzido o valor da pensão judicial de 16 para
10 salários mínimos.
Para comprovar os pagamentos das referidas pensões o contribuinte anexou os seguintes
documentos:
• Declaração de Rosangela Maciel Guedes, na qual consta que recebera de Cleanto Jales
de Carvalho Filho, o valor de R$57.700,00, durante o ano-calendário de 2006, a titulo
de pensão alimentícia para os filhos do casal, fl. 32;
• Declaração de Cleanto Jales de Carvalho Filho, na qual consta que pagou a Rosangela
Maciel Guedes, o valor de R$ 57.700,00, durante o ano-calendário de 2006, a titulo de
pensão alimentícia
para os filhos do casal, fl. 33;
• Comprovantes de Depósitos na conta da Sra. Rosangela Maciel Guedes dos meses de
05/2006, 06/2006, 08/2006, 09/2006 e 12/2006, no valor total de R$ 29.970,00, fls.
42/43.
Ressalta-se que com relação a declaração constante A. fl. 32, a mesma por si só é prova
insuficiente, sendo necessário a comprovação do efetivo pagamento. E o contribuinte
apenas apresentou o efetivo pagamento do valor de R$ 27.970,00, conforme
documentos em anexo.
Dessa forma, é de se considerar ter o contribuinte logrado comprovar em parte as
deduções com Pensão Alimentícia Judicial declaradas na DIRPF/2007, no valor de R$
27.970,00. Continuando desse modo, a glosa do valor de R$ 35.229,98.
(...)
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 6.027,84, referente a deduções
com despesas médicas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea "a").
§ 12 0 disposto neste artigo (Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, sr 22):
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007786/2008-88

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica ás despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
22 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
sera feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o Ultimo dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
32 Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
42 As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
52 As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, § 32).
Lei n°9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8° — A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos tributação
definitiva;
II — das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudi6logos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3').
§ 1° se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 4').
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.827 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007786/2008-88

No caso concreto o contribuinte apresentou o Demonstrativo de Imposto de Renda
2006, emitido pela UNIMED Fortaleza, fls. 37/38, informando que foi pago o valor
total de R$ 5.737,68, para o referido plano de Saúde.
Contudo, de acordo com a legislação acima transcrita, só poderão ser deduzidas as
despesas médicas com o próprio contribuinte e ou seus dependentes.
Logo, o contribuinte só poderia deduzir o valor de R$ 2.796,30, ou seja, com ele próprio
e seus dependentes Michele Albuquerque Jales de Carvalho e Vinícius Albuquerque
Jales de Carvalho.
Apresentou nota fiscal referentes a exames laboratoriais no valor de R$ 96,00, fl. 39, o
qual será acatado.
Por fim, apresentou nota fiscal referente a aplicação da vacina contra Rotavirus, It 40.
Contudo a referida despesa não será considerada por falta de previsão legal.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte logrou comprovar a dedução com
parte das despesas médicas declaradas na DIRPF/2007 no valor de R$ 2.892,30,
permanecendo a glosa no valor de R$ 3.135,54.

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital